Tribunal: TJDFT
Processo: 0001675-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo, uma vez que a ofendida, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarou de modo harmônico e coerente que o apelante a ameaçou de morte e de ferir sua integridade física, caso se separassem.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada ou que as palavras sejam proferidas com ânimo calmo e refletido. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência, sendo que, em Juízo, os depoimentos da ofendida e das testemunhas corroboram que ela teve medo de o acusado atentar contra sua integridade física.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, mantido o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos.